Tribunal: TCU
Processo: 043.170/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1452/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.170/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Barros Arruda (XXX.972.717-XX); Dilson Araujo Junior (XXX.076.026-XX); Gustavo Pinheiro da Fonseca Pascoa (XXX.649.957-XX); Lucio Ricardo Queiroz Paes (XXX.913.822-XX); Luis Fernando Kloeckner Farias (XXX.664.680-XX); Maria de Lourdes Rodrigues Moura (XXX.761.247-XX); Paulo Cesar da Silva Batista Junior (XXX.615.224-XX); Renato Dolabella Melo (XXX.767.646-XX); Ricardo Glodzinski (XXX.656.629-XX); Tiago Ferreira de Souza (XXX.803.480-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.